Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS. ÔNUS DO LOCATÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACORDO PARA REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE SUPOSTOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL LOCADO. EXCESSO DE SUJEIRA E IMPUREZAS NO BEM. RESPONSABILIDADE DO INQUILINO DE MANTER A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DO APARTAMENTO. ART. 23, II E III, DA LEI N° 8.245/1991.
1. Apesar de haver prova da existência e da regularidade do contrato de locação residencial firmado entre as partes, o locatário não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento dos aluguéis devidos como contraprestação pela utilização do imóvel locado, estando devidamente caracterizado o seu inadimplemento contratual.
2. O art. 373, II, do Código de Processo Civil é bastante claro ao conferir ao réu a obrigação de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, como eventual acordo realizado para fins de abater o saldo devedor em aberto ou supostos vícios estruturais no imóvel locado, o que não ocorreu neste caso.
3. O mau estado da área privativa do bem alugado por conta de excesso de sujeira e impurezas acumuladas no decorrer do tempo é, em princípio, atribuível ao próprio locatário, que, nos termos do art. 23, II e III, da Lei n° 8.245/1991, tem a obrigação de proceder à limpeza e à conservação da unidade habitacional.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.